Tribunal: TJDFT
Processo: 0710029-56.2020.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
D E S P A C H O O presente feito encontra-se incluído na pauta de julgamento na 18a Sessão Ordinária Virtual – 1TCV (período de 02/06 até 09/06/2021) (Id 25349312). Na petição catalogada no Id 25599272, a agravante Associação dos Proprietários de Fração Ideal no Condomínio Solar de Athenas – PROATHENAS requereu a juntada de cópia de parecer exarado nos autos do processo 0010214- 65.2003.4.01.3400, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região. Alega que, no referido parecer, resta evidente a discordância com a posição exarada pelo Ministério Público Federal do Distrito Federal, porquanto nele o I. Procurador sustenta que a gleba é propriedade da União e entende prudente e necessária a suspensão da matrícula da área até a solução do impasse. Requer, assim, a juntada do documento de Id 25599273 e a intimação das demais partes para manifestação sobre o documento juntado, a fim de subsidiar uma análise justa desta impugnação. Nada a prover quanto ao referido pedido, porque o que será julgado na 18a Sessão Ordinária Virtual – 1TCV é o agravo interno interposto pela ora requerente, pela Associação de Moradores do Condomínio Vivendas Colorado II e pelo Condomínio Rural Vivendas Colorado contra a decisão unipessoal desta Relatoria que não conheceu das apelações interpostas por manifesta inadmissibilidade. Na aludida decisão recorrida foi consignado o não atendimento do pressuposto objetivo de regularidade formal nas apelações, haja vista a não observância da adequação da via eleita para legalmente opor resistência a decisão administrativa proferida por autoridade judicial no exercício de função atípica, tampouco dirigida à insurgência oposta ao competente órgão revisor. Ou seja, no julgamento do agravo interno apenas se resolverá se as apelações interpostas pelas agravantes ultrapassam ou não a barreira da admissibilidade. Por sua vez, a questão indicada na petição de Id 25599272 e no documento de Id 25599273 diz respeito ao mérito das apelações, matéria que somente será aferida se o colegiado entender pela reforma ou anulação da decisão unipessoal desta Relatora que não conheceu dos recursos de apelação. Desse modo, aguarde-se o julgamento colegiado do agravo interno, nada tendo a prover, por ora, quanto ao requerido na petição catalogada no Id 25599272. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora